Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 345.623.201-25 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 514.106.051-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE - CPF: 003.742.881-00 (APELADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), Maria Rosilene Mestre Medeiros (APELADO), JOSE SALMEM HAMZE - CPF: 003.742.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO SALMEN DE SOUZA HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE (APELADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, VI, CPC - AUSÊCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - OCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DERIVADA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de usucapião é via inadequada para regularizar a transmissão da propriedade adquirida por derivação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Augusto Barboza dos Santos e Maria Regina Gonçalves dos Santos
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a Ação de Usucapião ajuizada contra o
Espólio de José Salmen Hanze
.

Explicam que a Ação de Usucapião tem por objeto o imóvel situado na rua 5, n. 413, Vila Salmen, na cidade de Rondonópolis, com matrícula n. 203, onde exercem a posse mansa, pacífica e sem oposição há mais de 40 anos, inclusive no lote construíram residência para moradia.

Informam que a r. sentença entendeu não ser a ação de usucapião adequada, já que eles detêm título aquisitivo do imóvel, adquirido mediante procuração pública.

Dizem, no entanto, que a aquisição do imóvel se deu de forma derivada à época mediante escritura pública outorgada por Olívia Marques Gonçalves a favor de Waldemar Alvares Lopes, que deu poderes para vender o imóvel a quem bem entender.

Alegam que Olivia e Waldemar não são legítimos proprietários do imóvel, mas sim o espólio de José Salmen Hanze, de maneira que a procuração pública não é documentação cabível para levar ao cartório de registro para a transferência do bem aos novos adquirentes, então apelantes.

Sustentam que o interesse processual resta evidente, porque apenas por meio desta ação será possível a solução da questão.

Argumentam, por fim, que a causa se encontra madura para julgamento, de modo que poderá este Tribunal dela conhecer diante da anulação da sentença.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer o direito da prescrição aquisitiva. Subsidiariamente, que seja realizado o julgamento do mérito da ação, reconhecendo a ocorrência da Usucapião Extraordinária e julgar procedente a ação, com a inversão dos ônus da prova.

Contrarrazões do Espólio de Jupia de Oliveira Mestre (id. 222894754). Ressalta a ilegitimidade do Espólio de José Salmen Hanze, porque após a partilha, a legitimidade é dos herdeiros que integraram os autos do inventário. Alega que no caso, trata-se de bem adquirido de forma derivada, não se encaixando nas regras de prescrição aquisitiva da usucapião. Rebate que o processo não se encontra pronto para julgamento, o que afasta a possibilidade de seu julgamento caso anulada a sentença. Requer o reconhecimento da ilegitimidade do Espólio de José Salmen Hanze e no mérito, o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, dr. Paulo Ferreira da Rocha, deixa de se manifestar por ausência de interesse na intervenção daquele órgão. (id. 224670689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a Ação de Usucapião ajuizada por Augusto Barboza dos Santos e Maria Regina Gonçalves dos Santos contra o Espólio de José Salmen Hanze.

De início, registra-se que embora a ação tenha sido proposta em face do Espólio de José Salmen Hanze, após as notícias de falecimento do seu único filho e herdeiro, os herdeiros de José Salmen Hanze e José Salmen Hanze Filho, foram citados para ingressar no feito e regularizar o polo passivo, contudo, permaneceram inertes. Não há, assim, ilegitimidade a ser declarada.

Trata-se de Ação de Usucapião na qual os autores, ora apelantes, pretendem usucapir um imóvel residencial localizado na rua 05, n. 413, quadra 02, Vila Salmen, na cidade de Rondonópolis, com área de 502,50 m2, sob registro n. 203, adquirido em 1978, por Procuração Pública (id. 222894344).

A r. sentença extinguiu a ação, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual.

É sabido que
"a declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, contra o anterior proprietário, consubstanciando o exercício da posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei"
(STJ, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, REsp 1.106.809/RS, j. 03/03/2015).

Sob tal viés, é inadequado o manejo de ação de usucapião em casos em que há relação direta de transmissão de propriedade entre o possuidor e o proprietário registral do imóvel - ou remontar a cadeia aquisitiva até este.

E, no caso, ao que consta, os autores apelantes adquiriram o imóvel por meio de compra e venda, ou seja, aquisição derivada. Sobre o tema, Maria Helena Diniz esclarece:

[...] pelos princípios que presidem as mais acatadas teorias sobe a aquisição da propriedade é de aceitar-se que se trata de modo originário, uma vez que a relação jurídica formada em favor do usucapiente não deriva de nenhuma relação do antecessor. O usucapiente torna-se proprietário não por alienação do proprietário precedente, mas em razão da posse exercida. Uma propriedade desaparece e outra surge, porém isso não significa que a propriedade se transmite. Falta-lhe, portanto, a circunstância da transmissão voluntária que, em regra, está presente na aquisição derivada. A usucapião é direito novo, autônomo, independente de qualquer ato negocial provindo de um possível proprietário, tanto assim que o transmitente da coisa objeto da usucapião não é o antecessor, o primitivo proprietário, mas a autoridade judiciária que reconhece e declara por sentença a aquisição por usucapião.
(Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4. 18a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 145).

Todavia, como já esclarecido, a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, pela posse qualificada e prolongada no tempo, porque é despida de vínculo com o titular anterior, ou seja, não há transmissão de uma pessoa para a outra. Na ação de usucapião se objetiva a declaração de domínio sobre imóvel que não lhe pertence. O que não é o caso.

Desse modo, se o direito dos autores apelantes sobre a área que pretendem usucapir tem raiz em contrato particular, não é possível o reconhecimento da propriedade por meio da ação de usucapião.

Assim, devem os autores ajuizar ação própria, constituindo a presente ação via inadequada para tanto, uma vez que a pretensão é, na verdade, a regularização registral do imóvel, por meio da qual se dará a aquisição derivada de propriedade dos autores apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL -CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Sendo a usucapião um modo originário de aquisição de propriedade, a ação de usucapião não é a via adequada para reconhecimento de aquisição de propriedade derivada de contrato de compra e venda.
- O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.262270-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024).

APELAÇÃO USUCAPIÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INCONFORMISMO REJEIÇÃO A ação de usucapião não pode ser utilizada quando a parte autora adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda e pretende a aquisição originária do bem para eximir-se de gravames existentes em nome dos proprietários registrais Súmulas 84 do STJ e 237 do STF Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
(TJSP; Apelação Cível 1036588-28.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Verificada a ausência de interesse de agir por parte dos autores apelantes, a sentença atacada não merece reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024